Tribunal: STF
Processo: MS 35785
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo regimental interposto por José Carlos de Oliveira em face de decisão interlocutória na qual admiti o ingresso da Associação Nacional de Defesa de Concursos para Cartórios como amicus curiae no presente feito, nos termos do art. 138 do Código de Processo Civil (CPC).
    Nas suas razões, sustenta-se a incompatibilidade da figura do amicus curiae em sede de mandado de segurança. Alegou, ainda, existirem especificidades e particularidades na demanda que tornam inviável que o decidido nesta sede transcenda ao direito material do impetrante. Narra, ademais, que a decisão teria incorrido em equívoco ao apontar a integração da serventia delegada interinamente ao agravante em concurso público atualmente em trâmite.
    A título de contrarrazões, o amicus curiae defendeu a higidez de sua participação no corrente feito.
    É o relatório.
    Decido.
    Por dicção expressa do caput do art. 138 do CPC, a decisão do Relator que solicita ou admite a participação de terceiro na qualidade de amicus curiae é irrecorrível, in verbis:
    “Art. 138. O juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada, no prazo de 15 (quinze) dias de sua intimação.” (grifos nossos)
    Para além da ausência de cabimento recursal, reitero a pertinência da intervenção processual do amicus curiae, à luz da possibilidade de contribuição ao debate e da representatividade adequada. A propósito, a Associação Nacional de Defesa de Concursos para Cartórios figurou como parte autora da AO 2.492, de minha Relatoria, em que se discutiu o destino da serventia extrajudicial em tela. Por conseguinte, demonstra-se em tudo recomendável sua participação no feito.
    Considerada a patente ausência de cabimento recursal (art. 138 do CPC), nego seguimento ao agravo regimental (art. 21, § 1º, RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 9 de dezembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente